Tribunal: TJES
Processo: 5008067-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008067-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCAA ANALISE CADASTRAL EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS FORMAIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ATENDIDOS. TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) Conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia” (STJ - AgInt no AREsp: 1217289 SP 2017/0300975-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). Assim, recaindo sobre o contribuinte o ônus concernente à apresentação do procedimento administrativo, se assim entender necessário, não se sustenta a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa em virtude da ausência de sua juntada pelo Fisco. 2) O título executivo acostado aos autos fica evidente que nela constam os requisitos legais exigidos no artigo 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, o que lhe confere certeza, liquidez e exigibilidade. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS ME em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, a qual, na execução fiscal tombada sob o n. 5000317-70.2021.8.08.0003, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o Agravante, em suas razões, que houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi apresentada cópia do processo administrativo. Outrossim, defende que a certidão de dívida ativa é nula, haja vista a ausência de discriminação da incidência e forma de cálculo dos juros moratórios.

Pois bem.

De saída, registro que não vislumbro razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pleito liminar, sendo, portanto, imperiosa a manutenção integral do decisum vergastado, senão vejamos.

Como adiantado, aduziu o Agravante ter ocorrido violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório nos autos de origem pela não juntada da cópia do processo administrativo pelo exequente, ora Agravado.

Nesse ponto, verifico que o Magistrado a quo, na decisão agravada, esclareceu que “a lei não exige que a inicial da ação de execução fiscal seja instruída com cópia do processo administrativo que deu ensejo à inscrição do débito em dívida ativa”.

A despeito dos argumentos despendidos pelo Agravante, inexistem motivos para alterar a decisão proferida em primeira instância nesse tocante.

Isso pois, conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia” (STJ - AgInt no AREsp: 1217289 SP 2017/0300975-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Este também é o posicionamento dos egrégios Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO SÓCIO - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - MULTA - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1 O ônus da prova da nulidade do processo administrativo, no caso em análise, é dos ora apelantes e não do ente público, tanto assim que o artigo 41 da Lei 6.830/80 garante a extração de cópias dos processos administrativos. 2 A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pelos apelantes seria a juntada do processo administrativo no qual alegam não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na formação da CDA. No mesmo sentido,a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser ônus do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal. [...] 5 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00043726720138080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 28/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE DA CDA. DISPENSABILIDADE DAS CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. - Os requisitos da petição inicial da execução fiscal estão previstos no art. 6º da Lei nº 6.830/80, de forma que a cópia do processo administrativo fiscal não é exigida para a formação da CDA e, por consequência, para o ajuizamento da execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10024154435101001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/0019, Data de Publicação: 20/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL. JUNTADA DAS CÓPIAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MENCIONADOS NA CDA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 41 DA LEI Nº 6.830/80. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA QUE PODE SER ILIDIDA POR PROVA INEQUÍVOCA A CARGO DO EXECUTADO. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00448124820198160000 PR 0044812-48.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/12/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Sendo assim, resta clarividente que não há necessidade de que a petição inicial da ação de execução fiscal venha instruída por cópia do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa que o embasa; decerto que,caso o executado entenda que, por meio de análise do processo administrativo, seja possível ilidir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da qual goza a CDA, cabe a ele o ônus de juntar aos autos judiciais a cópia do processo administrativo.

Dessa maneira, recaindo sobre o contribuinte, ora Agravante, o ônus concernente à apresentação do procedimento administrativo, se assim entender necessário, não se sustenta a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa em virtude da ausência de sua juntada pelo Fisco. Nesse trilhar, confira-se:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de violação ao contraditório. Certidão de Dívida Ativa com indicação da data de intimação da contribuinte. Desnecessidade da juntada de cópia do processo administrativo no ajuizamento da ação executiva. Nulidade da CDA. Não configurada. Aplicação da Súmula nº 392 do STJ. Presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória na exceptio. Decisum mantido. Recurso que não impugnou precisa e objetivamente o teor da decisão monocrática. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC. Agravo interno da contribuinte desprovido. (TJRJ; AI 0082568-05.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto; DORJ 11/04/2023; Pág. 460)

De igual sorte, no que se refere à alegação do Agravante quanto à nulidade da CDA que fundamenta a ação de execução, analisando o título executivo acostado aos autos fica evidente que nela constam os requisitos legais exigidos no artigo 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, in verbis:

Lei nº 5.172/1966

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Lei nº 6.830/1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A simples leitura do título executivo mostra que a CDA nº 0000136/2021 indica o número do processo administrativo de referência; o nome do devedor e seu endereço; infração e penalidade aplicada; a origem individualizada dos créditos, com datas de vencimento, data de inscrição em dívida ativa, número de inscrição, valor original, correção, multa, juros, legislação aplicada para o cálculo dos juros e demais encargos e metodologia de cálculo.

Inclusive, a CDA menciona expressamente que os “juros de mora serão calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa”.

Dessarte, não subsiste a tese veiculada pelo Agravante acerca da suposta nulidade do título.

Dito isso, conclui-se pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o decisum guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2023 às 16:12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46413430052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR